Tribunal: TJMT
Processo: 1020298-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1020298-81.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. FELIPE GOMES DE ALMEIDA
DRA. KATIA VALADARES SILVA
PACIENTE(S): HEVERTON LUAN ALVES CORREA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Em pauta, Habeas Corpus impetrado em favor de HEVERTON LUAN ALVES CORREA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1014058-47.2021.8.11.0042), que indeferiu pedido de acesso aos autos de inquérito policial instaurado para apuração de homicídio qualificado.
O i. Des. Paulo da Cunha, em substituição regimental, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar ao Juízo singular que viabilizasse o acesso à Defesa do paciente aos elementos de prova devidamente materializados, em especial a representação e decisão de prisão temporária, excepcionando-se os atos persecutórios que se refiram a diligências em andamento, no prazo de até 24hs.
Em petitório, o impetrante sustenta que a decisão não teria sido cumprida porque o juiz da causa teria suprimido trechos da decisão. Requer o “reconhecimento a arbitrariedade da prisão em face do Paciente, determinado assim que o mesmo seja posto em Liberdade de forma imediata” ou “determinado novamente a Autoridade Coatora que viabilize o acesso dos autos a esta defesa, dos elementos já materializados” (ID 109907453).
Relatos.
O Juízo singular informou que “o sigilo relativo ao inquérito policial – PJE n. 1009516 -83.2021.8.11.0042 – já fora retirado, de modo que lá constam as provas já materializadas”; “fora dado conhecimento a defesa do pedido de representação e o decisum deste juízo que decretou a prisão temporária, com o suprimento de informações pertinentes às diligências em andamento, ID 70248623”.
Note-se que a decisão constritiva foi disponibilizada aos impetrantes, tendo sido apenas suprimidos trechos correspondentes às diligências em curso, as quais podem ser prejudicadas na hipótese do levantamento integral do sigilo.
Os impetrantes tiveram conhecimento acerca dos fundamentos da custódia temporária do paciente, razão pela qual inexiste descumprimento da decisão liminar.
Com efeito, constitui faculdade da autoridade competente “delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências” (art. 7o, § 11, da Lei 8.906/1994), consoante entendimento do c. STF (Inq 3075 – Relator: Min. Teori Zavascki – 31.3.2016).
Outrossim, o sigilo do inquérito policial foi levantado pelo juiz da causa, de modo que a Defesa pode ter acesso aos atos investigatórios materializados.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido.
Intime-se.
Após, encaminhe-se à i. PGJ para parecer.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO